Tribunal: TJSP
Processo: 1000027-52.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação – Consumidor – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cc Indenização - Desconto indevido em aposentadoria – Reconhecimento da ausência de autorização para os descontos - Responsabilidade objetiva – Demonstração do nexo de causalidade – Inexistência de comprovação da relação jurídica entre as partes – Dano moral existente independentemente de prova – Indenização adequadamente

Ementa:
Apelação – Consumidor – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cc Indenização - Desconto indevido em aposentadoria – Reconhecimento da ausência de autorização para os descontos - Responsabilidade objetiva – Demonstração do nexo de causalidade – Inexistência de comprovação da relação jurídica entre as partes – Dano moral existente independentemente de prova – Indenização adequadamente fixada em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Danos materiais comprovados – Reembolso em dobro dos valores - Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida – Recurso improvido.